Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o não pagamento da requisição de pequeno valor de ID: 61778312, pugna o SINDIRETA/DF na petição de ID 64898428, pelo sequestro da quantia necessária para a satisfação do débito. Intime-se o Distrito Federal para que efetue o pagamento indicado pelo exequente. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR